Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-02.2014.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000595-02.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIMARE REGINA BARROS DA CONCEICAO - CPF: 014.749.541-54 (APELADO), ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 042.979.741-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158
,
CAPUT
,
DO CP. CONDUTA DA RÉ. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU COAÇÃO DIRETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
a ré
da imputação de extorsão (art. 158,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação da apelada pelo crime de extorsão, considerando a alega
d
a grave ameaça de não devolução do bem

mediante exigência de pagamento pela vítima.

III. Razões de decidir

3. A tipificação do crime de extorsão exige a presença de grave ameaça ou violência à vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A vítima não foi ouvida em juízo, sendo dispensada pelo Ministério Público por não ter sido localizada, restando prejudicada a comprovação de eventual temor fundado.

5. Os policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram que a ré compareceu ao local para receber o valor exigido, mas não presenciaram sua participação ativa na exigência do pagamento nem na subtração do veículo.

6. A ausência de coação direta e a insuficiência de provas quanto ao constrangimento indevido impedem a condenação da apelada pelo delito de extorsão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O crime de extorsão exige prova inequívoca de grave ameaça ou violência, não sendo configurado quando há apenas a exigência de pagamento para devolução de bem previamente subtraído, sem evidências de coação direta sobre a vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 0006745-27.2011.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal,
DJe
30/06/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000595-02.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIMARE REGINA BARROS DA CONCEICAO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá/
MT, nos
autos da ação penal (PJe n.º
0000595-02.2014.8.11.0042
),
que
absolveu
Lucimar
e
Regina Barros da Conceição da acusação de extorsão, prevista no artigo 158,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 241377196
, pp. 69-74).

O apelante sustenta que
“
as
provas coligidas aos autos descortinam, de forma clara e precisa, sua autoria no crime de extorsão
”
.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso
para que a
sentença absolutória seja reformada
,
com a condenação
da ré
por violação ao
art. 158,
caput,
do Código Penal
(ID
241377666
).

Nas contrarrazões,
a apelada
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

241377669
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer

pelo
desprovimento

do recurso
(
Exma. Sra. Dra.
Ana Cristina
B
ardusco

Silva, Procuradora de Justiça – ID
251032163
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia
Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

No dia 02/01/2014, por volta de 13h30min, em frente ao Ginásio Dom

Aquino, bairro Dom Aquino, nesta Capital, a denunciada LUCIMAR
E

constrangeu a vítima
Elivalber
Camargo de Oliveira, mediante grave

ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica (a entrega

da quantia de R$1.000,00 – mil reais).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia 28/12/2013 a

vítima teve sua motocicleta Titan, Mix, cor preta, placa KAQ-9591

roubada por indivíduos desconhecidos
.

No dia 29/12/2013,
Elivalber
recebeu um telefonema (pessoa não

identificada) querendo receber um “resgate” para que pudesse devolver

sua motocicleta, sendo a situação negociada por três dias consecutivos

por meio de ligações telefônicas.

Já no dia 02/01/2014, marcaram um encontro em frente ao Ginásio Dom

Aquino, para que a vítima pudesse entregar o dinheiro exigido e receber

sua motocicleta. Na oportunidade, a vítima avistou uma guarnição da

polícia militar e relatou o ocorrido pedindo aos policiais
que acompanhassem
até o local combinado. Ato contínuo deslocaram-se até o

local, instante que a denunciada LUCIMARI se aproximou e iniciou nova

negociação com a vítima, exigindo a entrega da quantia de R$1.000,00

(mais uma vez constrangendo a vítima a fazer algo) para entregar à Paulo

Henrique (atualmente preso na Penitenciária Central do Estado.

Na ocasião os policiais militares presenciaram a negociata e temendo

pela integridade física da vítima, aproximaram-se e prenderam a

denunciada em flagrante delito
(...)”
(ID
241377195
, pp. 1-3).

Em razão desses fatos e após o devido trâmite processual, sobreveio sentença absolutória, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu que a conduta imputada à apelada não configurou infração penal.

Neste apelo, a
tese ministerial se ampara na suposta caracterização do crime de extorsão, sob o fundamento de que
a apelada
constrange
u
a vítima, mediante grave ameaça
de não devolução do bem
, a realizar pagamento
.

Dos autos, extrai-se que
Elivalber
Camargo de Oliveira teve sua motocicleta subtraída em 28/12/2013.

No dia seguinte, foi contatado por
indivíduo

não identificado
,
que exigiu a quantia de R$ 1.000,00 para devolução do bem, ensejando tratativas que perduraram por três dias.

Segundo relatos da própria vítima em sede extrajudicial, o encontro para a entrega do valor foi agendado por meio de contato telefônico para
o dia 02/01/2014 – não se sabe por quem –, nas proximidades de um telefone público no
G
inásio Dom Aquino, em Cuiabá
(ID
241377195
, p. 11).

Consta que, após acionados
, policiais militares da
ROTAM
acompanharam a vítima e, no momento da entrega, abordaram
Lucimare
, que compareceu ao local para receber a quantia.

Interrogada
em ambas as fases
, a ré negou
qualquer
participação
no crime
e alegou que apenas atendia
um
pedido de Paulo Henrique de Arruda Malheiros, vulgo “
Bimbo”
, recluso na Penitenciária Central do Estado

(relatório de mídias,
IDs

241377650
e
241377199
).

Este, por sua vez,
inquirido apenas na fase de IP,
negou qualquer envolvimento na negociação do resgate

(ID 241377195
, pp. 29-31).

Pois bem.

A instrução processual revelou
a
ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar que
Lucimare
, de fato,
tenha constrangido
a vítima mediante violência ou grave ameaça – elementares indispensáveis à configuração do delito de extorsão.

A vítima não foi ouvida em juízo, sendo

dispensada
pelo Ministério Público por não ter sido localizada.

Os policiais militares
Wesley Henrique de Siqueira Silva
e
Julinho Oliveira Diniz
, ouvidos em Juízo,
apenas confirmaram que
Lucimare
compareceu ao local para receber o valor, sem indicarem sua participação ativa na exigência do montante ou na subtração do veículo
(rel
atório de mídias,
IDs

241377650
e
241377199
).

Com efeito, ainda que se considerasse que a apelada tivesse prestado auxílio ao crime, a ausência de coação ou intimidação direta à vítima descaracteriza a tipificação do artigo 158 do CP.

O simples fato de um terceiro condicionar a devolução do bem ao pagamento não se traduz automaticamente em extorsão, pois inexiste comprovação de que
Elivalber
tenha sido compelido a efetuar o pagamento sob fundado temor.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte:

“(...)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória proferida pelo magistrado a quo quando

não se verifica das provas amealhadas aos autos que a acusada
e seu marido
participaram da negociação referente ao resgate do bem da vítima roubado anteriormente.
Ademais, incabível falar-se em delito de extorsão quando a ameaça envolve apenas o patrimônio que já saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo certo que
o pedido de resgate para devolução de veículo roubado não atende
às elementares
do art. 158 do CP, por ausência de ‘grave ameaça’ à pessoa

(...)”

(
AP
0006745-27.2011.8.11.0002,
Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal,

DJ
e
30/06/2016)
.

Nesse panorama, d
iante da fragilidade do conjunto probatório, da inexistência de prova inequívoca de autoria, bem como da ausência de violência ou grave ameaça, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante
o exposto,
conhecida a pretensão ministerial de
reexame
mas, no mérito,

RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025